Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos do alimentante, servidor público federal, em favor de sua filha menor de idade.
2. A agravante, representada por sua genitora, requereu a majoração dos alimentos para 30% dos rendimentos brutos do agravado, alegando que o percentual fixado é insuficiente para atender suas necessidades essenciais.
3. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em razão da ausência de elementos suficientes para alterar o quantum fixado, mantendo-se a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se: (i) a possibilidade de majoração dos alimentos provisórios, considerando o binômio necessidade-possibilidade; e (ii) a viabilidade de alteração do percentual fixado com base nos elementos trazidos na fase inicial do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O binômio necessidade-possibilidade orienta a fixação dos alimentos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, observando a proporcionalidade e a razoabilidade. 6. Não há provas inequívocas, neste momento processual, que demonstrem a necessidade de majoração dos alimentos, considerando a ausência de dilação probatória e a análise limitada à cognição sumária. 7. A jurisprudência reconhece que alterações no valor fixado provisoriamente demandam demonstração robusta de erro na decisão inicial, o que não se evidencia nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos provisórios depende de comprovação suficiente das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, observada a proporcionalidade. 2. Na ausência de dilação probatória que modifique o contexto fático, prevalece o quantum fixado pelo juízo de origem.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 5o, e 227; Código Civil, arts. 1.694 e 1.695; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1853039, 0753458-16.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, TJDFT, julgado em 25/04/2024 .